Tribunal: TJBA
Processo: 0000712-43.2013.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000712-43.2013.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: ANDREZA MEIRELES PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
MAGALY DE SOUZA MENEZES registrado(a) civilmente como MAGALY DE SOUZA MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO. ACESSIBILIDADE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. CADEIRANTE. ELEVADOR DE ÔNIBUS INOPERANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$10.000,00 PROPORCIONAL E ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia gira em torno da condenação em danos morais contra a empresa apelante devido à falha na prestação de serviços de transporte coletivo, especificamente pela inadequação dos elevadores de acessibilidade em seus veículos.

2. Ressai dos autos evidente relação de consumo havida entre as partes, estando, consequentemente, submetido aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

3. A autora, conforme laudos médicos anexados aos autos (ID 68162596 – fls. 15/17), é portadora de encefalopatia crônica e epilepsia, fazendo uso de cadeira de rodas e necessitando do transporte coletivo intermunicipal, em Santa Cruz Cabrália, fornecido pela apelante para comparecer à cidade vizinha de Porto Seguro, onde realiza tratamento médico contínuo.

4. A apelada colacionou aos autos cópias de queixas prestadas perante a Delegacia de Santa Cruz de Cabrália, datadas dos anos de 2011 a 2013 (ID 68162596 – fls. 21/25), por meio das quais registra diversas ocorrências de falhas nos elevadores de acessibilidade dos ônibus da requerida, evidenciando problemas recorrentes.

5. A empresa, ao explorar atividade de transporte público intermunicipal, assume os riscos dessa atividade e é responsável por assegurar acessibilidade, conforme o artigo 37, §6º da Constituição Federal e artigo 14 do CDC.

6. Em que pese a alegação de que toda a sua frota de ônibus está aparelhada com elevadores operantes, anexou a apelante aos autos notas fiscais e recibo prestação de serviços e ainda e-mail requerendo peças para os elevadores dos ônibus (ID 68162596 – fls. 75/90), demonstrando, de maneira clara, que a frota da empresa realmente apresentava problemas no equipamento.

7. O fato da autora ter que contar com a ajuda de desconhecidos para embargar no transporte coletivo, só corrobora com suas alegações, haja vista que, além dos constrangimentos sofridos, demonstra que os elevadores não atendiam ao fim pretendido que seria garantir a acessibilidade e a segurança às pessoas com deficiência, além de atrasar a saída do veículo do local e os compromissos dos passageiros.

8. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de que toda sua frota é constituída de veículos que se encontram com os elevadores funcionando, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

9. Para tutelar a integridade física e psíquica do consumidor o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responda, independentemente de ter agido com culpa, pela reparação dos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor, por defeito da prestação de serviços.

10. Não há que se falar em situações alheias que geram os problemas nos elevadores, eis que a responsabilidade da empresa ré é objetiva, devendo prezar pelo serviço de qualidade a todos os usuários, inclusive aqueles com necessidades especiais.

11. Inequívoco, portanto, o dano moral, tendo em vista que a situação experimentada cotidianamente pela apelada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, em razão de prática abusiva e omissão da ré na adoção de providências visando à acessibilidade e à segurança mínima à consumidora.

12. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença para reparação por danos morais é proporcional e adequado, não caracterizando enriquecimento indevido da apelada, diante do potencial financeiro da empresa recorrente, prestadora de serviço de transporte público, além da necessidade de reprimir e prevenir a reiteração da conduta danosa.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0000712-43.2013.8.05.0220, figurando como apelante,
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA.
, e apelada,
ANDREZA MEIRELES PEIXOTO
, representada por sua genitora
ANDRÉA DA SILVA MEIRELES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09